Tribunal: TJDFT
Processo: 0712106-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL INFORMAL. REQUISITOS. PRESENÇA. CONFIGURAÇÃO DA SUCESSÃO. INCLUSÃO POLO PASSIVO. EMPRESA SUCESSORA. DECISÃO REFORMADA.
1. É certo que a sucessão empresarial informal configura hipótese excepcional que demanda a presença de elementos convincentes da sua ocorrência a exemplo da identidade de sócios, de endereços, objeto social, exercício de atividade econômica idêntica e utilização de bens da empresa sucedida.
2. O fato de na Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do Distrito Federal ostentar a situação de atividade da empresa que figura como Ré em autos de ação monitória não possui o condão de certificar o seu regular funcionamento no plano fático, uma vez que naquela consta o endereço no qual restou frustrada tentativa de sua citação.
3. Configura sucessão empresarial não formal a identidade de sócios das empresas, objeto social, atividade econômica e dissolução irregular da empresa sucedida, porquanto inexistente nos autos informação de seu atual endereço e comprovação de seu regular funcionamento em local diverso do estabelecimento da empresa sucessora, a qual deverá ser incluída no polo passivo da ação principal para responder de forma solidária por eventuais dívidas inadimplidas pela empresa sucedida.
4. Recurso provido.